Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-77.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002814-77.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), CLAUDIA MACHADO DE CASTRO - CPF: 007.244.641-23 (RECORRIDO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA. PAX NACIONAL PREVER. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INSISTENTES PARA OFERECIMENTO DE OFERTAS. ATITUDADE ABUSIVA. CÓDIGO DE CONDUTA DE TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA CONSUMIDORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de ligações excessivas e insistentes para oferecimento de reativação de plano assistencial de serviços póstumos, a despeito de manifestar desinteresse e pedido de exclusão do seu número do banco de dados da empresa Recorrente, requerendo assim a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Dos autos, verifica-se que restaram comprovadas as descomedidas e abusivas ligações efetuadas pela empresa Recorrente à parte Autora. Com efeito, há provas da insistência da oferta por inúmeros meses, com ligações diárias, a despeito da expressa manifestação da consumidora do desinteresse na proposta e de solicitação da exclusão do seu número do banco de dados.

3. A toda evidência, a consumidora nega veementemente qualquer desejo de reativação do plano cancelado, não tendo sido acolhido o seu pedido de não receber mais chamadas para tal fim e, assim sendo, resta abusiva a insistência e descomedidas ligações, ainda mais por serviço que não é de seu interesse.

4. Dessa forma, apresenta-se abusiva a conduta da Recorrente, ante as descomedidas e abusivas ligações em inobservância do Código de Defesa do Consumidor, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais.

5. A propósito,
litteris:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANOS MORAIS DEVEM SER CALCADOS PERANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 118 LIGAÇÕES EM 5 DIAS. INTERRUPÇÕES CONSTANTES DURANTE O DIA. INOBSERVÂNCIA DO ART 6o, IV DO CDC E DO CÓDIGO DE CONDUTA DE TELEMARKETING. PRÁTICA ABUSIVA E DESLEAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS QUE VEDEM LIGAÇÕES FREQUENTES E CONTRÁRIAS À VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0022515-34.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 04.04.2022)

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

10. Destarte, em juízo de equidade, condeno a Recorrente
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA
ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023